Tribunal: TJDFT
Processo: 0706634-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706634-98.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: MICHELLE SPINOLA DUTRA D E S P A C H O À Secretaria para que promova o desentranhamento da petição de ID 24076620, conforme requerido pelo Apelante no ID 24076624. Mantenha-se o feito na pauta para julgamento. Publique-se. Brasília/DF, 19 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator